Tribunal: STJ
Processo: 5120322-76.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801299 - GO (2024/0441038-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS
ADVOGADO
: GRACIANO SILVA - TO007990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM ERRO NA
QUALIFICAÇÃO DA PARTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. VÍCIO SANÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.

1. É possível superar erro material na qualificação da parte, quando,
pelo contexto da petição, é inequívoca a identificação do verdadeiro
recorrente e não há prejuízo à defesa da parte adversa.

2. Rever a conclusão do Tribunal estadual, que não conheceu da
apelação por entender haver violação ao princípio da dialeticidade e
inovação recursal, demande reexame de fatos e provas, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ed748faa-9cdc-4db5-8525-3256cd83a7ed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51604622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ed748faa-9cdc-4db5-8525-3256cd83a7ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801299 - GO (2024/0441038-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS
ADVOGADO
: GRACIANO SILVA - TO007990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM ERRO NA
QUALIFICAÇÃO DA PARTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. VÍCIO SANÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível superar erro material na qualificação da parte, quando,
pelo contexto da petição, é inequívoca a identificação do verdadeiro
recorrente e não há prejuízo à defesa da parte adversa.

2. Rever a conclusão do Tribunal estadual, que não conheceu da
apelação por entender haver violação ao princípio da dialeticidade e
inovação recursal, demande reexame de fatos e provas, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO
TROPICALE LTDA. (TROPICALE) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. A Ç Ã O D E R E S C I S
Ã O C O N T R A T U A L . O F E N S A A O PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. I NOVAÇÃO RECURSAL.
APELO INADMISSÍVEL. 1. Para além da parcial inovação recursal
quanto a comissão de corretagem, a apelação fere o princípio da
dialeticidade, na medida em não guarda consonância com o decidido
em sentença, motivo pelo qual o apelo não foi conhecido. 2.
Inexistentes argumentos e/ou fatos novos suficientes para acarretar a
modificação da linha de raciocínio adotada na decisão monocrática
recursada, deve ser desprovido o agravo interno que não apresenta
tese relevante a permitir a reconsideração do julgado. AGRAVO
INTERNO ADMITIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

Na origem, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DIAS (ANTÔNIO) ajuizou ação
de rescisão contratual cumulada com restituição de valores em face da
INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA. A sentença julgou procedentes os pedidos para
declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva do comprador, determinar a
devolução das quantias pagas com retenção de 20% e condenar a requerida ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados. A apelação,
por sua vez, através de decisão monocrática, não foi conhecida por violação ao
princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O agravo interno interposto contra
essa decisão foi desprovido, e os subsequentes embargos de declaração não foram
acolhidos.
Em seguida, foi interposto recurso especial em nome da CONSTRUTORA
CANADÁ LTDA., pessoa jurídica que não figurou no polo passivo da demanda. O
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não admitiu o recurso, reconhecendo a
ilegitimidade recursal.
No presente agravo em recurso especial, a INCORPORAÇÃO TROPICALE
LTDA. sustenta
que a indicação de parte diversa na petição do recurso especial
(1)
configurou mero erro material, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade
das formas e sanado o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC e,
superado o óbice da admissibilidade, o recurso especial deve ser conhecido
e
(2)
quanto à retenção de valores e condenação da ré no pagamento de honorários,
violação aos arts 395 do CC e 85, §10, do CPC pela instância ordinária, pois os valores
fixados foram maiores do que deveriam, considerando reconhecida culpa exclusiva dos
compradores para a rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo a exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Do alegado erro material na inicial da parte recorrente
Embora a petição do recurso especial tenha sido encabeçada com a
indicação de pessoa jurídica diversa, todo o conteúdo da peça, incluindo a narrativa
fática, a identificação das partes adversas e as decisões impugnadas, demonstra
inequivocamente que a verdadeira recorrente é a INCORPORAÇÃO TROPICALE
LTDA.
Erros formais na qualificação das partes, quando não geram prejuízo e não
deixam dúvida sobre a identidade do recorrente, podem ser superados à luz do
princípio da instrumentalidade das formas.
Confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EQUÍVOCO NO NOME DA
PARTE APELANTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS . APLICAÇÃO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de
se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas na hipótese em
que há equívoco de designação da parte recorrente, se, contudo,
forem preenchidos os demais pressupostos recursais e se for possível
Precedentes: REsp 571 .
identificar a decisão que se pretende atacar.
775/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
6.12 .2006; REsp 412.484/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda
Turma, DJ de 1 .7.2002. 2. Recurso especial provido .
(STJ - REsp: 1225645 RS 2010/0227841-0, Relator.: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
, T2 -
22/02/2011
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
04/03/2011
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. ERRO NA DESIGNAÇÃO

DO NOME DA PESSOA JURÍDICA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Desde que possível a identificação da
parte ré, e sendo feita regularmente a citação, o erro na designação do
seu nome é vício perfeitamente sanável, mormente pela ausência de
Aplicação dos artigos 244 e 327 do Código de
prejuízo às partes.
Processo Civil. Recurso provido .
(STJ - REsp: 470529 DF 2002/0119749-4, Relator.: Ministro CASTRO
FILHO, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA,
17/05/2005
Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

Data de Publicação: --> DJ
p. 318, --> DJ
p.
06/06/2005
06/06/2005
318- sem destaque no original)

Supero, pois, o fundamento da decisão agravada para conhecer do recurso
especial.

(2) Das alegadas violações aos arts. 395 do CC e 85, §10, do CPC
A apelação não foi conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade e
inovação recursal, ao se entender que as razões estavam dissociadas da sentença e
introduziam questão nova (comissão de corretagem).
Rever esse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO INDÉBITO .
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO
AO ART . 1.010, DO CPC.
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. [...] 3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso
especial, uma vez que a análise da afronta ao princípio da
dialeticidade, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, demandaria
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
Nesse sentido: Precedentes.4 . Agravo
incidência da Súmula 7/STJ.
interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1861683 RS 2019/0186422-6, Relator.: Ministro
AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA
24/06/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem destaque no
26/06/2024
original)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART. 932, III, DO CPC . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REEXAME
. CONTRARIEDADE AOS
FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ
ARTS. 7o DA LEI No 9.424/96 (22 DA LEI No 11.494/96) E 70, I, DA
LEI No 9 .324/96. (I) - ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ . (II) -
ARESTO IMPUGNADO FUNDAMENTADO EM INTERPRETAÇÃO DE
LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A alteração da conclusão do
Tribunal a quo, acerca da presença da dialeticidade recursal, que
Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

ensejou o conhecimento e provimento da apelação, importaria em
necessário reexame da matéria fática e probatória dos autos, atraindo,
por conseguinte, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. [...] 4
. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2620144 PE 2024/0131869-1, Relator.:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/10/2024
)
25/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE.
APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL .
OFENSA
À
DIALETICIDADE.
VERIFICADA.
REEXAME
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de
SÚMULA N. 7/STJ.
ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município
de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78 .
250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a
operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora.
Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado
na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em
hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação)
se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença,
não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da
[...] III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
dialeticidade.
no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões
da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da
dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos
da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que,
ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não
houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas.
(AgInt no AREsp 1 .686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe
; AgInt
3/3/2021
no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
26/10/2020
29/10/2020
AREsp 1 .663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.630.091
19/10/2020
16/11/2020
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.[...] V - Agravo interno improvido.
22/6/2020
30/6/2020
(STJ - AgInt no AREsp: 1812948 PR 2020/0344124-6, Relator.:
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento:
, T2 -
13/12/2021
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
15/12/2021
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DIAS, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51362467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: a53d7de3-8c15-4e00-8d9f-2c91f2da437e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.299 / GO
Número Registro: 2024/0441038-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512032276 51203227620238090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS
ADVOGADO
: GRACIANO SILVA - TO007990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: 6271401a-847b-424b-87aa-dc330e452110

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: 6271401a-847b-424b-87aa-dc330e452110